Tribunal: TCU
Processo: 008.198/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que aplicou multa ao recorrente em razão de descumprimento da decisão do TCU em processo de auditoria nas obras de adequação de trecho rodoviário de Goiânia-Jataí na BR-060, no Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Handerson Cabral Ribeiro em face do Acórdão 177/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios em exame, para, no mérito, rejeitá-los, haja vista a inexistência de qualquer vício no Acórdão 177/2018-TCU-Plenário , cujo teor e fundamentação merecem ser mantidos em seus exatos termos; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante, assim como ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, ao Ofício 0830/2014-TCU/Secob Rodovia, de 11/11/2014 (peça 217).